Tribunal: TJMT
Processo: 1001230-85.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001230-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PRISCILLA BORGES TIAGO CAMPOS - CPF: 714.383.781-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DORILEO LEAL - CPF: 177.801.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR NOGAROL - CPF: 419.676.238-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR QUITAÇÃO DE DÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FUNJUS. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal por quitação do débito e deixou de condenar a parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se se, em casos de extinção de execução fiscal por quitação do débito na esfera administrativa, é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo após o recolhimento de valores ao FUNJUS.

III.
Razões de decidir

3. A legislação estadual (Lei Complementar nº 111/2002 e Lei Estadual nº 10.433/2016) prevê o recolhimento de valores ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) em casos de quitação de débitos na via administrativa.

4. A condenação a honorários sucumbenciais além dos valores já recolhidos ao FUNJUS caracterizaria bis in idem, pois já há compensação da Fazenda pelo serviço advocatício através do FUNJUS.

5. O entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) indica que o pagamento administrativo de honorários ao FUNJUS dispensa a condenação em honorários sucumbenciais na execução fiscal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"Em execução fiscal extinta por quitação administrativa do débito com recolhimento de honorários ao FUNJUS, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o bis in idem."

-------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, II; Lei Complementar nº 111/2002, art. 120; Lei Estadual nº 10.433/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.994.559/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães; TJMT,
N.U 1051025-31.2020.8.11.0041; TJMT N.U 1007146-37.2021.8.11.0041; TJMT N.U 0000978-65.2010.8.11.0059; TJMT N.U 0002860-12.2018.8.11.0082
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, na
“ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1001230-85.2022.8.11.0041, ajuizada pelo apelado TV GAZET LTDA, em trâmite Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que, julgou extinto o feito, em razão da extinção do crédito, nos seguintes termos (ID. 346500898):

“
Vistos etc...

Cuida-se de
Ação Anulatória
proposta por
TV GAZETA LTDA.
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual objetiva a nulidade da CDA nº 20193360746 executada nos autos de execução fiscal sob 1000551-22.2021.8.11.0041.

A parte autora compareceu informando a quitação administrativa do débito exequendo, postulando pela extinção da presente ação.

Diante da quitação do debito objeto da execução fiscal, este feito perdeu o objeto.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO o processo,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos
,
sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil/2015.

Revogo a tutela de urgência concedida no Id. 73875926.

Custas processuais quitadas previamente (ID nº 73754856).

Sem condenação em verba honorária.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
EXTINÇÃO POR ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO NO PROGRAMA REGULARIZE – RECOLHIMENTO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA – CONDENAÇÃO BIS IN IDEM - VEDAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “De acordo com o entendimento dominante neste Tribunal de Justiça, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade, de modo que a pretendida condenação configuraria bis in idem.” (TJ-MT 10313551220178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021) 2. Recurso desprovido. (TJMT, N.U 0007069-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito
”

Em suas razões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pela reforma parcial da sentença, exclusivamente para que sejam fixados honorários advocatícios de sucumbência em favor da Fazenda Pública, sob os argumentos de: 1) aplicação do princípio da causalidade, uma vez que a extinção do feito decorreu do reconhecimento da dívida pela parte autora após a angularização processual e instrução probatória; 2) obrigatoriedade de fixação de honorários prevista no art. 85, §§ 3º e 10, do CPC, mesmo em casos de perda de objeto; 3) distinção entre o encargo legal cobrado na via administrativa e os honorários sucumbenciais devidos no processo judicial.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de condenar a parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais (ID. 346500899).

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 346500902).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
de
“
APELAÇÃO
”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, na
“ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1001230-85.2022.8.11.0041, ajuizada pelo apelado TV GAZET LTDA, em trâmite Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que, julgou extinto o feito, em razão da extinção do crédito (ID. 346500898).

Da análise dos autos, verifica-se que TV GAZETA LTDA ajuizou, em 17.01.2022, a presente Ação Anulatória em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à anulação de débito inscrito na CDA n.º 20193360746, cujo valor, à época, alcançava a importância de R$ 144.422,04 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quatro centavos).

Após o regular trâmite do feito, a parte autora informou a quitação administrativa do débito (ID 346500892).

Por conseguinte, proferida sentença (ID 346500898), que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, e que deixou de condenar as partes ao pagamento de honorários.

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Como cediço, o referido fundo tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar n.º 111, de 1º de julho de 2002, que
“Dispõe sobre a competência, a organização e a estrutura da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso”
. Vejamos:

“Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”

Ademais, o recolhimento está previsto no art. 12, da Lei Estadual n.º 10.433/2016, sendo condicionante para a efetivação do parcelamento, que assim dispõe:

“Art. 12. A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.”

Desse modo, este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, comprovado o recolhimento de honorários em 10% (dez por cento) ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de
bis in idem.

Com efeito, constam dos documentos acostados pela parte executada o pagamento do FUNJUS foi devidamente realizado, no importe de 10% (dez por cento) do valor (ID 346500893).

Sendo assim, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais não se revela cabível, já que configura
bis in idem
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR DESISTÊNCIA, EM VIRTUDE DA ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI 22.549/2017, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, V, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008. VI. Todavia,
a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura
bis in idem
.
Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013; AgRg no REsp 1.223.119/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2013. (...) VIII. Agravo interno improvido”. (STJ. AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, Relatora: Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, Julgado em 14/11/2022, DJe 22/11/2022)(grifo nosso)

A propósito, os julgados deste Sodalício não destoam deste entendimento
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO COM RECOLHIMENTO AO FUNJUS. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta com o objetivo de reformar sentença que afastou a fixação de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal, ao fundamento de que a verba já havia sido satisfeita por meio de pagamento administrativo com recolhimento ao FUNJUS.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios em ação autônoma de embargos à execução fiscal, mesmo após o pagamento do débito tributário e o recolhimento de verba honorária ao FUNJUS na via administrativa.

III. Razões de decidir

3. O FUNJUS – Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – é destinado ao recolhimento de honorários advocatícios incidentes sobre créditos tributários ou não tributários, conforme a LC nº 111/2002, art. 120, I.

4. Havendo o pagamento administrativo da dívida e o respectivo recolhimento da verba ao FUNJUS, não subsiste fundamento legal para nova fixação de honorários no âmbito judicial, sob pena de enriquecimento ilícito e bis in idem.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a imposição de honorários sucumbenciais em ações judiciais subsequentes, quando já quitados na via administrativa, representa duplicidade indevida (STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 17.9.2024). 6. Nesse mesmo sentido, o TJMT também tem reiteradamente afastado a condenação em honorários quando comprovado o recolhimento ao FUNJUS no momento da extinção da execução fiscal ou celebração de acordo extrajudicial (TJMT, Apelação Cível 1006062-74.2016.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É incabível a fixação de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal quando já houve o recolhimento da verba ao FUNJUS na via administrativa, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública."

Dispositivos legais citados: LC/MT nº 111/2002, art. 120, I; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.075.544/MG, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 17.9.2024, DJe 19.9.2024; TJMT, Ap Cív 1006062-74.2016.8.11.0041, rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024, DJE 2.8.2024. (N.U 1051025-31.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA E DO FUNJUS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, declarou extinta a demanda com fulcro no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação integral do débito — incluído o recolhimento de valores destinados ao FUNJUS —, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, mesmo após a extinção da execução fiscal por pagamento do débito com adesão a programa de regularização fiscal (REGULARIZE), com recolhimento da verba devida ao FUNJUS, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual n. 111/2002 institui o FUNJUS como fundo destinado à remuneração institucional da Procuradoria-Geral do Estado, prevendo sua constituição tanto por honorários de 10% incidentes sobre a cobrança administrativa ou judicial da dívida ativa quanto por honorários advocatícios fixados judicialmente em favor do Estado.

4. A verba destinada ao FUNJUS foi recolhida no momento da adesão do executado ao Programa REGULARIZE, nos moldes da Lei Estadual n. 10.433/2016, o que configura pagamento administrativo da remuneração devida, inclusive da parcela correspondente aos honorários.

5. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, além do recolhimento ao FUNJUS, configuraria bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico e incompatível com a sistemática do regime remuneratório da advocacia pública estadual.

6. A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que, havendo extinção da execução fiscal em razão de transação ou pagamento com adesão a programa de parcelamento que inclui o FUNJUS, não cabe a fixação de honorários sucumbenciais. Esse entendimento é corroborado por precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A adesão a programa de regularização fiscal com pagamento do débito inscrito em dívida ativa e recolhimento ao FUNJUS configura quitação administrativa da verba honorária, afastando a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal.

2. A fixação de honorários sucumbenciais nesses casos configuraria bis in idem, sendo incabível diante do regime remuneratório da Procuradoria-Geral do Estado previsto na Lei Complementar n. 111/2002.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II; CPC, art. 26, § 2º; LC/MT n. 111/2002, art. 120; Lei Estadual n. 10.433/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ApCiv n. 0014734-93.2013.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 26.07.2022, DJE 11.08.2022; TJMT, ApCiv n. 0007364-92.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.02.2022, DJE 26.02.2022; TJMT, AgInt n. 1031355-12.2017.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 05.10.2021, DJE 14.10.2021; STJ, AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1.200.245/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 10.12.2013, DJe 19.12.2013.

(N.U 1007146-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando do processo de compensação na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.

Tal fato, implica na retificação da sentença objurgada para afastar a condenação ao pagamento de honorários em prol da Fazenda Pública, mantendo-a no que tange ao pagamento das custas processuais.

(N.U 0000978-65.2010.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, se devidamente comprovado o pagamento de 10% do débito executado a título de honorários cobrados na via administrativa e destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado, a pretendida fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na ação judicial configuraria evidente
“bis in idem”.

(N.U 0002860-12.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-a incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026